Tribunal: TJMT
Processo: 0005510-21.2013.8.11.0013
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005510-21.2013.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), KATHIANE FERNANDA BACH - CPF: 040.353.671-50 (APELANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE ARAUJO GALVAO - CPF: 682.914.422-15 (APELANTE), MARCELO LIENDRO DA SILVA AMARAL - CPF: 012.884.762-05 (ADVOGADO), KATHIANE FERNANDA BACH - CPF: 040.353.671-50 (APELADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE ARAUJO GALVAO - CPF: 682.914.422-15 (APELADO), MARCELO LIENDRO DA SILVA AMARAL - CPF: 012.884.762-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE REGINALDO DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 621.641.129-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR JOSE DE GOIS - CPF: 014.355.469-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALEXANDRE ARAUJO GALVAO - CPF: 682.914.422-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE REGINALDO DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 621.641.129-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E, DE OUTRO LADO, PROVEU O RECURSO DA RÉ KATHIANE FERNANDA BACH, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO COMBOIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE AUTORIA E MATERIALIDADE QUANTO AO TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECONHECIMENTO DE CAUSA DE AUMENTO. MENORIDADE RELATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ABSOLVIÇÃO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1
. Apelações criminais interpostas contra sentença que absolveu um dos acusados dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, condenou a outra acusada pelo delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e reconheceu a prescrição quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), extinguindo a punibilidade nesse ponto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação dos acusados pelos crimes de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação pelo crime de associação para o tráfico; (iii) determinar a incidência de causas de aumento, atenuantes e a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova segura da materialidade e da autoria, sendo imprescindível a apreensão da substância entorpecente e a correspondente prova pericial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A inexistência de prova direta de que os acusados tenham praticado qualquer dos verbos nucleares do tipo previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 impõe a absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

5.
O crime de associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, com
animus
associativo voltado à prática reiterada da traficância.

6.
O conjunto probatório não evidencia, de forma inequívoca, a participação estável e permanente de um dos acusados na associação criminosa, impondo a manutenção de sua absolvição.

7.
Em relação à outra acusada, embora configurada a associação para o tráfico, incidem a atenuante da menoridade relativa e a causa de aumento da interestadualidade do delito.

8.
Redimensionada a pena, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 107, IV, 109, IV, 110, §1º, e 115 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da apelante provido e do Ministério Público provido em parte.

Tese de julgamento
: “1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige apreensão do entorpecente e prova pericial idônea da materialidade delitiva. 2. A associação para o tráfico pressupõe vínculo estável e permanente entre os agentes, não se caracterizando por mera colaboração eventual. 3. Reconhecida a menoridade relativa e redimensionada a pena, é cabível a declaração da extinção da punibilidade quando configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, II e VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, caput, e 40, V; CP, arts. 107, IV, 109, IV, 110, §1º, e 115.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n.º 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ acórdão Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 12.04.2023, DJe 19.04.2023. TJMT, N.U 0003660-24.2018.8.11.0055, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024 e Enunciado Orientativo nº. 05 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

KATHIANE FERNANDA BACH

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JOSÉ ALEXANDRE ARAÚJO GALVÃO

KATHIANE FERNANDA BACH

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos, de um lado, pela ré
KATHIANE FERNANDA BACH
, e, de outro, pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da Ação Penal n.º 0005510-21.2013.8.11.0013, que
absolveu
o réu
José Alexandre Araújo Galvão
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e
condenou
a ré
Kathiane Fernanda Bach
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, reconhecendo, ainda, a
prescrição da pretensão punitiva
quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n.º 11.343/2006), extinguindo-se a punibilidade nesse ponto, conforme sentença de ID 265845383.

Nas razões recursais apresentadas pela defesa (
ID 271145864
), a apelante
KATHIANE FERNANDA
pugna, em síntese, pela
absolvição
ao argumento de
insuficiência de provas
quanto à autoria delitiva, invocando o brocardo jurídico
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer
a redução da pena-base
, bem como o
reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por sua vez, nas razões de apelação
de ID 277918350, sustenta,
preliminarmente
, o equívoco no não recebimento de seu recurso em prim
eiro grau, requerendo o regular processamento. No mérito, pleiteia a reforma da sentença para
condenar
o réu
José Alexandre Araújo Galvão
pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, bem como a
condenação

da ré
Kathiane Fernanda Bach

também pelo delito do
art. 35 da Lei n.º 11.343/2006
, além da aplicação da
causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas
, em razão da destinação interestadual do entorpecente, com a revaloração da dosimetria da pena.

Apresentadas contrarrazões pela defesa de Kathiane Fernanda
Bach
(ID 289668368),
pugnou-se pelo desprovimento do apelo acusatório, sustentando a inexistência de provas suficientes para a condenação pelo delito de associação ao narcotráfico, e a ausência de interesse recursal do
Parquet
.

O Órgão Ministerial também apresentou contrarrazões ao recurso defensivo (ID 292329857), manifestando-se pelo não provimento da irresignação.

Já a defesa do réu José Alexandre Araújo Galvão, por intermédio da Defensoria Pública, também apresentou contrarrazões (ID 313144441), requerendo seja negado provimento ao recurso ministerial, a fim de ver mantida a absolvição decretada na origem.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer de ID 318968883, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
de ambos os recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação interpostos tempestivamente por partes legítimas, por meio de instrumento jurídico-processual regular, razão pela qual deles
conheço
, por estarem preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal.

A apelante
KATHIANE FERNANDA BACH
e o apelado
JOSÉ ALEXANDRE ARAÚJO GALVÃO
foram denunciados pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, c/c art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006, sendo-lhes imputado envolvimento no denominado
CASO 02
, inserido no contexto mais amplo da denominada “
OPERAÇÃO COMBOIO
”, deflagrada a partir de um complexo e articulado esquema criminoso voltado ao tráfico interestadual de substâncias entorpecentes.

Segundo a narrativa acusatória, a Delegacia de Polícia Federal em Cáceres/MT instaurou, em janeiro de 2012, o Inquérito Policial n.º 009/2012, após a obtenção de dados de inteligência no âmbito da “Operação Sentinela”. Identificou-se uma organização criminosa estruturada e estável, destinada ao transporte e à distribuição lucrativa de cocaína e pasta base entre diversos Estados da Federação, notadamente Pará, Piauí e Maranhão, tendo como base operacional a cidade de Pontes e Lacerda/MT.

Mediante autorização judicial, procedeu-se à interceptação telefônica de investigados previamente identificados, o que permitiu o desvelamento das atividades ilícitas, bem como a identificação da atuação coordenada de múltiplos grupos criminosos, interligados por vínculos negociais permanentes. A partir das informações colhidas, desencadeou-se a “
Operação Comboio
”, que culminou na apreensão de 574,60 kg de cocaína, armas de fogo e veículos, além da prisão de diversos integrantes ao longo de nove flagrantes.

Com vistas a assegurar a eficiência processual e a adequada persecução penal, o Ministério Público optou pelo fracionamento das denúncias, cabendo aos presentes autos o exame do
CASO 02
, no qual foram apreendidos
12 kg (doze quilogramas) de pasta base de cocaína
no município de Moju/PA, em
03/06/2012
, acondicionados nas portas e para-choque do veículo Corsa Sedan – Placa NST 9144, conduzido pelos codenunciados
Jurandir do Nascimento Costa
e
Luilson dos Santos Gaspar
.

Consoante narra a peça acusatória, a droga em questão foi fornecida por
José Reginaldo de Oliveira Araújo
(falecido) ao indivíduo conhecido pelo apelido de “
DANDAN
”, posteriormente identificado como sendo o apelado
JOSÉ ALEXANDRE ARAÚJO GALVÃO
, residente na cidade de Belém/PA, conforme demonstrado por diversas interceptações telefônicas constantes da investigação. Além do Corsa táxi já mencionado, havia, na oportunidade, outro veículo – um Gol branco, de placas NPL 7238/MT – no qual viajavam
JOSÉ REGINALDO
, acompanhado de sua companheira, a apelante
KATHIANE FERNANDA BACH
.

Segundo o
Parquet
, o casal, em ajuste prévio com os ocupantes do Corsa táxi, exercia a função de “batedores” da estrada, fiscalizando o trajeto com o intuito de evitar que barreiras policiais surpreendessem o veículo transportador da substância entorpecente. Ademais, antes do mencionado flagrante, a autoridade policial já vinha acompanhando o grupo por meio de interceptações telefônicas devidamente autorizadas, sendo possível reconstruir com segurança o percurso trilhado pelos acusados até a efetivação da prisão em flagrante de alguns dos envolvidos. [Denúncia, ID 265845268, págs. 11-33].

Diante desse panorama fático-probatório, passa-se ao exame minucioso das teses recursais das partes.

DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

I –
Da pretendida absolvição da apelante KATHIANE e condenação do apelado JOSÉ ALEXANDRE:

A questão central a ser dirimida nos presentes recursos consiste em verificar se o conjunto probatório amealhado aos autos é suficiente para embasar a condenação da apelante
KATHIANE
e do apelado
JOSÉ ALEXANDRE
pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

No que tange especificamente ao delito de tráfico de entorpecentes, após minuciosa análise dos elementos de convicção carreados aos autos, constato, por um lado, que
assiste razão à defesa quanto à insuficiência probatória para a manutenção do decreto condenatório em relação à acusada
KATHIANE
e, por outro, que
não há fundamento jurídico para a condenação do apelado
JOSÉ ALEXANDRE
, como pleiteia o Ministério Público
.

Com efeito, embora existam nos autos elementos indiciários que apontem para o possível envolvimento da apelante
KATHIANE
e do apelado
JOSÉ ALEXANDRE
com o tráfico de drogas – notadamente as interceptações telefônicas e os depoimentos dos policiais que participaram da investigação –,
verifica-se que não houve apreensão de substância entorpecente diretamente em poder da recorrente e do recorrido, tampouco prova inequívoca de que tenham praticado qualquer dos verbos nucleares do tipo penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
.

Sucede que, a despeito do posicionamento pessoal deste Relator em oportunidades pretéritas, no dia
12/04/2023
, a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 686.312/MS
, relatado pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, concluiu que, para a
prova da ocorrência do tráfico de drogas
, não basta a existência de provas testemunhais ou documentais, sendo
imprescindível a apreensão de entorpecentes e sua consequente submissão à perícia
,
a fim de identificar, com grau de certeza, qual o tipo de substância foi apreendida e se efetivamente se encontra prevista na Portaria n.º 344/1998 da Anvisa
, sob pena de afronta ao princípio da presunção de inocência, consoante se depreende do acórdão do julgado assim ementado:

“
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME. IRRELEVÂNCIA.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO AGENTE. ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO, DE OFÍCIO AOS CORRÉUS.

No julgamento do HC n. 350.996/RJ, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, a Terceira Seção reconheceu, à unanimidade, que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, sem o qual é forçosa a absolvição do acusado, admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes.

Por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.544.057/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (DJe 9/11/2016), a Terceira Seção desta Corte uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo toxicológico definitivo implica a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do delito, e não a nulidade da sentença. Foi ressalvada, no entanto, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar de constatação, dotada de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente, que possa identificar, com certo grau de certeza, a existência dos elementos físicos e químicos que qualifiquem a substância como droga, nos termos em que previsto na Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Pelo que decidido nos autos dos EREsp n. n. 1.544.057/RJ, é possível inferir que, em um ou outro caso, ou seja, com laudo toxicológico definitivo ou, de forma excepcionalíssima, com laudo de constatação provisório, é necessário que sejam apreendidas drogas.

Em outros termos,
para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é necessária a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade do delito
.

Pelo raciocínio desenvolvido no julgamento dos referidos EREsp n. 1.544.057/RJ,
também é possível depreender que, nem mesmo em situação excepcional, a prova testemunhal ou a confissão do acusado, por exemplo, poderiam ser reputadas como elementos probatórios aptos a suprir a ausência do laudo toxicológico, seja ele definitivo, seja ele provisório assinado por perito e com o mesmo grau de certeza presente em um laudo definitivo
.

O art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 apresenta-se como norma penal em branco, porque define o crime de tráfico com base na prática de dezoito condutas relacionadas a drogas - importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer -, sem, no entanto, trazer a definição do elemento do tipo "drogas".

Segundo o parágrafo único do art. 1º da Lei n. 11.343/2006, "consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União."

Portanto,
a definição do que sejam "drogas", capazes de caracterizar os delitos previstos na Lei n. 11.343/2006, advém da Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (daí a classificação doutrinária, em relação ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006, de que se está diante de uma norma penal em branco heterogênea). Vale dizer, por ser constituída de um conceito técnico-jurídico, só será considerado droga o que a lei (em sentido amplo) assim reconhecer como tal.

Mesmo que determinada substância cause dependência física ou psíquica, se ela não estiver prevista no rol das substâncias legalmente proibidas, ela não será tratada como droga para fins de incidência da Lei n. 11.343/2006. No entanto,
para a perfectibilização do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é necessário mais do que isso: é necessário que a substância seja efetivamente apreendida e periciada, para que se possa identificar, com grau de certeza, qual é o tipo de substância ou produto e se ela(e) efetivamente encontra-se prevista(o) na Portaria n. 344/1998 da Anvisa
.

A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão. Assim, a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente "não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito", conforme decidido por ocasião do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5ª T., DJe de 4/8/2020).

Na hipótese dos autos, embora os depoimentos testemunhais e as provas oriundas das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas tenham evidenciado que a paciente e os demais corréus supostamente adquiriam, vendiam e ofereciam "drogas" a terceiros - tais como maconha, cocaína e crack -, não há como subsistir a condenação pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, se, em nenhum momento, houve a apreensão de qualquer substância entorpecente, seja em poder dela, seja em poder dos corréus ou de terceiros não identificados.

Apesar das diversas diligências empreendidas pela acusação, que envolveram o monitoramento dos acusados, a realização de interceptações telefônicas, a oitiva de testemunhas (depoimentos de policiais) etc., não houve a apreensão de droga, pressuposto da materialidade delitiva. Assim, mesmo sendo possível extrair dos autos diversas tratativas de comercialização de entorpecentes pelos acusados, essas provas podem caracterizar o crime de associação para o tráfico de drogas, mas não o delito de tráfico em si.

Ao funcionar como regra que disciplina a atividade probatória, a presunção de não culpabilidade preserva a liberdade e a inocência do acusado contra juízos baseados em mera probabilidade, determinando que somente a certeza pode lastrear uma condenação. A presunção de inocência, sob tal perspectiva, impõe ao titular da ação penal todo o ônus de provar a acusação, quer a parte objecti, quer a parte subjecti. Não basta, portanto, atribuir a alguém conduta cuja compreensão e subsunção jurídico-normativa, em sua dinâmica subjetiva - o ânimo a mover a conduta -, decorre de avaliação pessoal de agentes do Estado, e não dos fatos e das circunstâncias objetivamente demonstradas.

Uma vez que houve clara violação da regra probatória inerente ao princípio da presunção de inocência, não há como subsistir a condenação da acusada no tocante ao referido delito, por ausência de provas acerca da materialidade.

Permanece hígida a condenação da ré no tocante ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), haja vista que esta Corte Superior de Justiça entende que, para a configuração do referido delito, é irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente. Precedentes.

Embora remanescente apenas a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, deve ser mantida inalterada a imposição do regime inicial fechado. Isso porque, embora a acusada haja sido condenada a reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, teve a pena-base desse delito fixada acima do mínimo legal, circunstância que, evidentemente, autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso do que o permitido em razão da pena aplicada.

Ordem de habeas corpus concedida, a fim de absolver a paciente em relação à prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, objeto do Processo n. 0001004-55.2016.8.12.0017, por ausência de provas acerca da materialidade do delito. Extensão, de ofício, dos efeitos da decisão a todos os corréus, para também absolvê-los no tocante ao delito de tráfico de drogas
” (HC n. 686.312/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 19/4/2023). Destaquei.

No caso em apreço, verifica-se que a materialidade do delito de tráfico foi comprovada pela apreensão de 12 kg (doze quilogramas) de pasta-base de cocaína em poder de
JURANDIR DO NASCIMENTO COSTA
e
LUILSON DOS SANTOS GASPAR
, que conduziam o veículo Corsa Sedan, no qual foram encontrados os entorpecentes. Contudo,
não há, nos autos, prova direta de que a apelante
KATHIANE
e o apelado
JOSÉ ALEXANDRE
tenham tido posse, ainda que momentânea, da substância apreendida
.

As interceptações telefônicas revelam que a apelante
KATHIANE
e seu companheiro,
José Reginaldo
, mantiveram comunicação com os corréus – aqueles que transportavam os entorpecentes –, bem como com o suposto destinatário da droga, o indivíduo conhecido pelo apelido de “
Dandan
” (identificado como sendo o apelado
JOSÉ ALEXANDRE
). Após a prisão de seu companheiro, a apelante teria entrado em contato com “
Dandan
”, informando-lhe acerca da prisão e solicitando-lhe auxílio.

Tais elementos, embora possam indicar ciência das atividades ilícitas desenvolvidas pelo grupo,
não se mostram suficientes para comprovar, com o grau de certeza exigido para um decreto condenatório
, que a apelante
KATHIANE
e o apelado
JOSÉ ALEXANDRE
tenham efetivamente praticado qualquer das condutas típicas descritas no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Cumpre destacar, ademais, que o magistrado sentenciante reconheceu que as provas constantes dos autos sequer comprovaram que
JOSÉ ALEXANDRE
seria, de fato, o indivíduo que estaria negociando os entorpecentes com o corréu
José Reginaldo
(companheiro da apelante).

Outrossim, os depoimentos prestados pelos policiais em juízo, embora revestidos de presunção de veracidade e passíveis de valoração como meio de prova idôneo,
não suprem a ausência de apreensão de entorpecentes diretamente em poder dos acusados, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no precedente já mencionado
.

Como é cediço, os precedentes judiciais – vinculantes ou não – têm ocupado papel cada vez mais relevante no sistema de justiça brasileiro, cabendo aos tribunais uniformizar a jurisprudência e mantê-la íntegra, coerente e estável, com o escopo de proporcionar maior segurança jurídica aos jurisdicionados.

Dessa forma, diante da guinada jurisprudencial e da necessidade de uniformização do entendimento, e ainda que em dissonância com decisões pretéritas,
passo a adotar, doravante, o novo posicionamento firmado pela Corte da Cidadania
.

A propósito, esse entendimento já vem sendo adotado por esta Colenda Terceira Câmara Criminal, conforme demonstra o seguinte julgado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. 1. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRIMEIRO APELANTE.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE. INOCORRÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTE. INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA
. 2. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DAS APELANTES PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA INOCORRÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO, ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COERÊNCIA ENTRE OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. AMPLA INVESTIGAÇÃO PRÉVIA QUE REALIZOU O MONITORAMENTO DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. COMPROVAÇÃO ACERCA DO ANIMUS ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL NO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. 3. PEDIDO DA QUARTA APELANTE DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. MAUS ANTECEDENTES VALORADOS DE FORMA ESCORREITA. 4. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CÓDIGO PENAL.ATIVIDADE DE LIDERANÇA COMPROVADA PELA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 4. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. “Para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é necessária a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade do delito” (Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus n. 686.312/MS).

2. Comprovado o liame subjetivo, a conjugação de vontades e o animus associativo permanente e estável entre as apelantes e os demais corréus para o exercício da traficância, a manutenção da condenação das três pelo crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06 é medida que se impõe.

3. A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes.

4. Quanto à agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal, não há falar em indevida incidência, porquanto reconhecida a posição de liderança da primeira apelante no núcleo criminoso.

5. Recursos desprovidos”
(N.U 0003660-24.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024). Destaquei.

Especificamente no
tocante ao crime de associação para o tráfico
,
o conjunto probatório revela-se insuficiente
para embasar a condenação do apelado
JOSÉ ALEXANDRE
, como pretende o
Parquet
.

É sabido que o crime de associação para o tráfico de drogas configura-se com a associação de, no mínimo, duas pessoas, com o liame subjetivo voltado à prática – reiterada ou não – de um ou mais crimes previstos no art. 33,
caput
e §1º, e no art. 34, ambos da Lei n.º 11.343/2006, sendo prescindível a efetiva ocorrência material das infrações penais visadas pelos associados.

Além disso, para a subsunção do fato à norma penal, é pacífico na doutrina e na jurisprudência pátrias que se exige a presença de estabilidade, permanência ou habitualidade na associação, elementos estes que devem estar estreitamente vinculados à finalidade delituosa específica. Em outras palavras, não se configura o delito em comento pela mera união ocasional entre agentes com o objetivo de praticar determinado crime, sendo indispensável o dolo específico de associar-se de forma duradoura.

Dito de outro modo, a configuração do crime de associação para o tráfico pressupõe a presença da intenção de permanência na
societas criminis
, o que a distingue das hipóteses de mera coautoria ou concurso eventual de agentes.

Nessa linha de raciocínio, leciona Guilherme Nucci que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362) – Negritei.

Sobre o tema, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou-se por meio do
Enunciado Orientativo n.º 05
da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:
“para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
.
(I. U. J. nº 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Superado o marco normativo, observa-se que as interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, cotejadas com a prova testemunhal produzida, não demonstram que o apelado
JOSÉ ALEXANDRE
exercia papel ativo, estável e essencial ao funcionamento da engrenagem criminosa.

Como já exposto em linhas volvidas, o próprio magistrado sentenciante reconheceu a
fragilidade do acervo probatório
quanto à participação do apelado, tanto nos delitos de tráfico quanto de associação, conforme trechos extraídos do édito condenatório:

“[...] 20. Já no que toca ao réu JOSÉ ALEXANDRE ARAÚJO GALVÃO, apreciando os elementos probatórios carreados aos autos, notadamente os depoimentos das testemunhas e os documentos apresentados, constata-se a fragilidade das provas em vincular de forma inequívoca o acusado aos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.

21. Para condenação criminal é necessário que haja provas suficientes para demonstração da autoria delitiva, para além de uma dúvida razoável, o que não ocorre nos autos.

22. Interrogado em juízo, o acusado negou ter qualquer envolvimento com o fato investigado, acreditando se tratar de um erro de pessoa, pois há um terceiro com o mesmo apelido que o seu, “Dandan”, contudo aquele sim se trata de um traficante conhecido na região de Moju, o qual inclusive foi morto numa festa de carnaval em Belém/PA; afirmou que também nunca foi chamado por “Tio” e não conhecer as pessoas de José Reginaldo, Kathiane, Jurandir ou Luilson.

23. Todavia, com a oitiva das testemunhas policiais que participaram das diligências, não foi possível apurar com certeza como se deu a identificação do acusado JOSÉ ALEXANDRE como o “Dandan” mencionado nas conversas interceptadas. De outro norte, a informação carreada aos autos pela defesa de que o “Dandan” de fato seria a pessoa de Bruno “Dandan” que foi executado pouco tempo após as investigações, acompanhada de matéria jornalística evidenciando o epíteto, foi ratificada pelas testemunhas arroladas pela defesa - Carlos Alberto Gomes Pereira, Paulo Trindade Lima, Donato do Rosário – que também afirmaram nunca terem ouvido falar que JOSÉ ALEXANDRE praticava o tráfico de drogas.

24. Outrossim, é salutar que nos relatórios policiais e denúncia é feito menção ao réu como “conhecido homicida e traficante” (sic), no entanto, JOSÉ ALEXANDRE ARAÚJO GALVÃO não possui passagem criminal anterior; por sua vez, em breve consulta ao nome do indicado pela defesa como “DANDAN”, de nome Bruno Carlos Teixeira Guimarães, foram encontrados dois procedimentos criminais em seu desfavor pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, I, II IV e V – CP, sendo que em um deles consta o vulgo de “Gordo” (processo 00014218220128140052 - TJPA) e, de análise das conversas interceptadas, é possível verificar que o Sr. JOSE REGINALDO também chegou a tratar com pessoa desse epíteto, o que pode dar azo ao sustentado pela defesa.

25. Por fim, há que se mencionar que a prova pericial produzida pelo juízo de comparação de vozes também não foi conclusiva sobre a correspondência das vozes do suspeito e interceptado - ID 78147378 pág. 140/172.

26. Nesse contexto, é de suma importância considerar o princípio do in dubio pro reo, consagrado no ordenamento jurídico brasileiro, o qual estabelece que, havendo dúvida razoável sobre a culpabilidade do acusado, deve-se decidir em seu favor. Tal princípio decorre da presunção de inocência, garantindo a proteção do indivíduo contra condenações injustas e arbitrárias.

27. Com efeito, se não restou inequivocamente comprovado nos autos que o réu foi a pessoa que negociou as substâncias apreendidas nos autos, não resta alternativa senão a absolvição. [...]”
– Sentença, ID 265845383, p. 21-22.

Por conseguinte, impõe-se a
absolvição da apelante KATHIANE FERNANDA BACH
pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. Em consequência, resta prejudicada a análise do pedido de redução da pena-base, bem como da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, formulado em favor da acusada.

No tocante ao recurso ministerial, mostra-se
inviável o acolhimento do pleito de condenação do apelado JOSÉ ALEXANDRE ARAÚJO GALVÃO
pelos delitos narrados na exordial acusatória, devendo ser mantida sua absolvição com fundamento nos incisos II e VII do art. 386 do Código de Processo Penal, restando prejudicadas as demais pretensões recursais atinentes às causas de aumento e/ou diminuição da reprimenda em relação a este corréu absolvido.

Por derradeiro, cumpre destacar que, quanto à apelada
KATHIANE
, embora a acusação também tenha pleiteado sua condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, ela foi, de fato, condenada por associação para o tráfico, notadamente com base nas interceptações telefônicas. Posteriormente, o juízo sentenciante reconheceu a extinção de sua punibilidade em razão da ocorrência da prescrição.

O membro do Ministério Público, ainda nas razões recursais, pleiteou a revaloração da
dosimetria da pena imposta à apelada quanto ao delito de associação para o tráfico
. Todavia, sequer se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os fundamentos adotados na fixação da reprimenda, o que, a meu ver, ofende o princípio da dialeticidade.

Ainda assim, o eventual redimensionamento da pena relativa ao crime de associação para o tráfico resultaria em benefício da apelada nesta instância
ad quem,
haja vista que o magistrado de primeiro grau se equivocou ao não reconhecer a
atenuante da menoridade relativa
em favor da sentenciada, que, à época dos fatos, contava com 19 anos de idade. Dessa forma, após a exasperação da pena-base em razão da quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida com os corréus, na segunda fase da dosimetria, a reprimenda retornaria ao
quantum
mínimo previsto em lei.

Na sequência, reconhecida a causa de aumento da interestadualidade – o que se revela plausível, conforme evidenciado nos trechos das interceptações telefônicas que indicam a transposição de fronteiras – a pena seria majorada na fração mínima de 1/6, resultando na pena definitiva de
KATHIANE
em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Reconhecido que a acusada, à época dos fatos, era menor de 21 (vinte e um) anos,
o prazo prescricional é reduzido pela metade
, nos termos do art. 115 do Código Penal, a demonstrar que todas essas alterações não impactariam o resultado nesta Corte
ad quem
, uma vez que o delito de associação para o tráfico encontra-se prescrito.

Assim, sem maiores delongas, reconheço,
de ofício
, a atenuante da menoridade relativa em favor da apelada
Kathiane
, bem como acolho a pretensão ministerial no tocante ao reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, restando fixada a pena definitiva da ré, pelo crime de associação para o tráfico, em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Nos termos do art. 110, §1º, c/c o art. 109, inciso IV, ambos do Código Penal, o prazo prescricional aplicável à espécie é de 8 (oito) anos. Tratando-se de acusada menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime, aplica-se a redução de metade do prazo, nos termos do art. 115 do Estatuto Repressivo, resultando, no caso concreto,
no prazo prescricional de 4 (quatro) anos
.

À vista, portanto, da demora na prestação jurisdicional, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
Kathiane Fernanda Bach
, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV, art. 109, inciso IV, c/c art. 110, §1º, e art. 115, todos do Código Penal.

Em tempo, registre-se que os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal equivalem aos da absolvição, não podendo o nome da acusada constar em rol de culpados, tampouco a sentença condenatória ser considerada para fins de reconhecimento de maus antecedentes ou reincidência, ou seja, é como se a condenação jamais houvesse existido. Ademais, considerando que o pagamento das custas processuais constitui um dos efeitos da condenação, sendo extinta a punibilidade da agente, desaparece, por conseguinte, sua obrigação de quitá-las.

Sendo assim, após o redimensionamento da reprimenda imposta à apelada,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
Kathiane Fernanda Bach
pelo cometimento do crime de associação para o tráfico (art. 35,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06), ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV, art. 109, inciso IV, c/c art. 110, §1º, e art. 115, todos do Código Penal.

II –
DO PREQUESTIONAMENTO
:

A título de prequestionamento, ressalto que, embora não se exija do julgador manifestação expressa acerca de cada dispositivo legal invocado pelas partes, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada (
ex vi
: TJMT, ApCrim n.º 1001781-80.2021.8.11.0015, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto, julgado em 07/11/2023, publicado no DJE em 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais
suscitados nas razões recursais, por guardarem pertinência temática com as teses debatidas, foram devidamente considerados na fundamentação do presente voto, encontrando-se, assim, expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO
:

À vista do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
KATHIANE FERNANDA BACH
, para absolvê-la da imputação relativa ao crime previsto no
art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006
, com fundamento no
art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal
, restando prejudicadas as pretensões relativas à dosimetria da pena pelo delito de tráfico de droga.

Outrossim,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, apenas para reconhecer a causa de aumento prevista no
inciso V do art. 40 da Lei n.º 11.343/2006
, quanto ao delito de
associação para o tráfico
praticado pela apelada
Kathiane Fernanda Bach
.

De ofício
, reconheço, em favor da acusada, a atenuante da
menoridade relativa
, resultando a reprimenda definitiva pelo crime previsto no
art. 35,
caput,
da Lei de Drogas
em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, além de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Na sequência, em razão das alterações na pena da ré,
declaro extinta a punibilidade
de
Kathiane Fernanda Bach
, em virtude da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 107, inciso IV; 109, inciso IV; c/c art. 110, §1º; e art. 115, todos do Código Penal.

No mais, mantenho integralmente a sentença no ponto em que reconheceu a absolvição do apelado
JOSÉ ALEXANDRE ARAÚJO GALVÃO
, pelos delitos descritos na denúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026